Tribunal: TJDFT
Processo: 0722233-54.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. COMUNICAÇÃO DE TRANSFÊRENCIA AO ORGÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA. OBRIGAÇÃO DO ADQUIRENTE NA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para "(i) determinar que o réu providencie, perante o DETRAN/DF, a transferência do veículo objeto dos autos, para o seu nome ou de terceiros, no prazo de 15 dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada após o pedido de cumprimento de sentença, sob pena de aplicação de multa diária, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), sem prejuízo de serem adotadas outras medidas que assegurem o resultado efetivo; (ii) determinar que o demandado providencie o pagamento, perante os órgãos competentes (DETRAN/DF e SEF/DF), dos débitos tributários e administrativos, bem como dos respectivos encargos moratórios, vinculados ao veículo gerados a partir do ano de 2012, data da realização do negócio, no prazo de 15 dias, a contar da sua intimação pessoal a ser realizada após o pedido de cumprimento de sentença, sob pena de conversão da referida obrigação em perdas e danos, equivalente ao valor total dos débitos atualizados na data do eventual pedido de conversão, a serem comprovados pela parte autora mediante apresentação dos boletos atualizados; e (iii) determinar que seja expedido ofício ao DETRAN/DF, para que o referido órgão exclua do prontuário da parte autora a pontuação referente a todas as infrações de trânsito cometidas com o veículo, a partir do ano de 2012, e as transfira para o prontuário do réu, no prazo de 5 (cinco) dias”.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62758793). Tendo em vista os documentos apresentados, defiro os benefícios da gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente argui ilegitimidade passiva ad causam, na medida em que "não firmou nenhum contrato verbal com o requerente e não recebeu a motocicleta deste, e não sabe sequer se a motocicleta adquirida de Luquinha é o mesmo objeto do processo, não sendo parte legítima para figurar no polo passivo". Alega ausência de responsabilidade civil, diante da inexistência de contrato verbal com o recorrido para a aquisição da motocicleta. Impugna as declarações do informante, porquanto frágeis, de modo que não merecedoras de acolhimento. Aduz ainda que não consegue cumprir integralmente o comando judicial, na medida em que não está na posse do veículo, o que impede a realização da vistoria junto ao órgão de trânsito e, consequentemente, a transferência. Pede o provimento ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente, seja a obrigação de fazer realizada diretamente pelo juízo no órgão de trânsito. Pugna pela gratuidade de justiça.
4. Contrarrazões do recorrido pela manutenção da sentença.
5. Preliminar de ilegitimidade passiva. No presente caso, deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio. Nesse passo, a afirmação de ilegitimidade passiva trata do mérito da demanda recursal e deve ser enfrentada em sede de eventual procedência ou improcedência do recurso, à luz da teoria da asserção. Preliminar rejeitada.
6. Inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. No caso, o autor modifica a tese defensiva em instância recursal, ao alegar “que não conseguirá cumprir integralmente o comando judicial, em razão de não estar na posse do veículo, o que impede a realização da vistoria junto ao órgão de trânsito e consequentemente a transferência”. Com efeito, a matéria de defesa não arguida oportunamente, salvo a de ordem pública, não pode ser conhecida, se deduzida apenas em recurso, por preclusão da matéria de fato ou por constituir inovação recursal. Assim, não conheço do recurso nesse ponto.
7. A controvérsia restringe-se à comprovação da existência de negócio jurídico entre as partes, bem como à verificação da responsabilidade do recorrente em realizar a transferência da propriedade do veículo perante o órgão de trânsito, diante da falta de comunicação oportuna da venda.
8. Na espécie, ao contrário do que diz o requerido, manifesta a ocorrência do negócio jurídico entabulado entre as partes, sendo incontroverso que o autor recorrido alienou o veículo ao réu, conforme confirmado pela prova testemunhal. Deveras, o depoimento do informante F é coerente com as provas dos autos no sentido de reconhecer o acordo entre os demandantes (ID 62758787).
9. Aqui, o recorrente tenta desmerecer a prova testemunhal, mas sem apresentar qualquer evidência capaz de infirmar as declarações dadas (art. 373, inc. II, do CPC). É dizer, a narrativa quanto à ausência de negócio entre as partes está isolada nos autos, sendo incoerente pelas provas coletadas durante a instrução.
10. Nesse contexto, é inarredável o contrato efetuado entre os litigantes.
11. Diante disso, constitui obrigação do adquirente a transferência da titularidade do veículo para o seu nome perante o órgão de trânsito, no prazo de 30(trinta) dias (art. 123, inciso I e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro).
12. A responsabilidade de transferir a propriedade do veículo decorre diretamente da essência do negócio jurídico celebrado, sendo, inclusive, uma exigência expressa do Código de Trânsito Brasileiro.
13. Nesse sentido: (Acórdão 1858005, 07345782520238070016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 21/5/2024) e (Acórdão 1880346, 07059321120238070014, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/6/2024, publicado no DJE: 28/6/2024)
14. Registre-se que, embora o tema da ausência de posse do veículo não tenha sido conhecido, é pertinente destacar que o recorrente alegou não ser mais o proprietário do veículo apenas em sede recursal. No entanto, não apresentou qualquer comprovante de venda, nem mencionou a data da transação, tampouco a identidade do comprador, o que torna suas alegações inverossímeis. No ponto, não se verifica hipossuficiência técnica por parte do recorrente, que poderia ter comprovado e/ou alegado a situação no momento oportuno por qualquer meio hábil. Ao não apresentar tais provas, o requerente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia (art. 373, inc. II, do CPC). Ademais, caso necessário, o réu pode ajuizar ação de regresso contra o suposto comprador.
15. Ainda, ressalto o entendimento da jurisprudência é de que não é possível impor aos entes públicos a transferência do veículo, por se tratar de ato complexo que depende não só da apresentação da documentação pertinente, como também do próprio veículo para realização de vistoria. Assim, a determinação judicial para a transferência sem que o adquirente, ora ré/recorrente, apresente todos os documentos exigidos para tanto afronta as normas do Poder Executivo. Precedente: (Acórdão 1793062, 07086457820228070018, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Relator Designado: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 11/12/2023).
16. Por fim, o autor não se insurgiu quanto ao tema da responsabilidade solidária dos tributos, de modo que a sentença deve ser mantida em razão do tantum devolutum quantum appellatum.
17. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.
18. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.